Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento da ação penal.
1 - Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso com todas suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica a conduta e apresenta rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP.
2 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito.
2 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria de crime contra a ordem tributária, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questões que demandam exame aprofundado de provas fogem dos limites da via estreita do habeas corpus.
3 – Ordem denegada.